Tribunal: TJDFT
Processo: 0752598-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE /NECESSIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA REVOGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o art. 1.694, § 1o do Código Civil, deve-se observar a proporcionalidade na prestação dos alimentos para que haja equilíbrio entre as necessidades do alimentando e os recursos percebidos pelo alimentante.
2. Do conjunto probatório dos autos, mostra-se adequado o percentual estabelecido na decisão a título de alimentos provisórios, observando-se a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.